Tribunal: TJMT
Processo: 0054798-48.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054798-48.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ATUAL CONFECCOES EIRELI - CNPJ: 03.612.877/0001-21 (EMBARGADO), DENIZ CORREA FORTES JUNIOR - CPF: 052.560.128-78 (EMBARGADO), CEZAR CRISTIANO ESPINDOLA - CPF: 034.270.089-83 (ADVOGADO), MARILUSA LYSAKOWSKI SANTIN - CPF: 429.778.941-87 (EMBARGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ATUAL CONFECCOES EIRELI - CNPJ: 03.612.877/0001-21 (EMBARGANTE), DENIZ CORREA FORTES JUNIOR - CPF: 052.560.128-78 (EMBARGANTE), CEZAR CRISTIANO ESPINDOLA - CPF: 034.270.089-83 (ADVOGADO), MARILUSA LYSAKOWSKI SANTIN - CPF: 429.778.941-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Prescrição Do Direito De Ação. Imputação De Ônus De Sucumbência. Embargos Rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição do direito de ação em ação monitória ajuizada por instituição financeira, diante da citação válida ter ocorrido após o prazo de 10 dias do despacho inicial, conforme o art. 240, §2o, do CPC.

2.
Embargantes alegam contradição quanto à espécie de prescrição reconhecida e à imposição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
(i) se há contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição do direito de ação; e (
ii
) se a imputação dos ônus sucumbenciais às devedoras ofende o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

4. Não há contradição, pois a decisão embargada reconheceu prescrição do direito de ação, não prescrição intercorrente, com fundamento nos
arts
. 206, §5o, I, do CC, e 240, §2o, do CPC.

5. A imputação dos ônus de sucumbência baseou-se no princípio da causalidade, em conformidade com jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Na ação monitória, configura-se prescrição do direito de ação quando a citação válida ocorre fora do prazo legal, sendo legítima a imputação dos ônus sucumbenciais às devedoras com base no princípio da causalidade
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 240, §2o; CC, art. 206, §5o, I.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
o

0054798-48
.20
13
.8.11.00
41

São 02 (dois) Recursos de Embargos de Declaração
em virtude do
acórdão proferido
no ID 276161887
.

Marilusa

Lysakowski
Santin
e
Atual Confecções
Eireli
alega
m
a existência de
contradição
.

Alegam
que embora
reconhec
ida a ocorrência da
prescrição
intercorrente
, imp
useram em seu desfavor o ônus de arcar
o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Sustentam que, tendo sido reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5o do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, não haveria possibilidade de imposição de ônus processuais.

Alegam que a jurisprudência do STJ reconhece, em casos como
a destes autos
, que a extinção da execução por prescrição intercorrente deve ocorrer sem ônus às partes.

Em vista desses argumentos,
requerem o acolhimento dos
E
mbargos, para que seja sanada a contradição
indicada, afastando-se a condenação em custas e honorários, com o prequestionamento dos artigos 1.022 e 921, §5o do CPC.

O
Banco Kirton S.A. – Banco Múltiplo
, também, arguiu a existência de contradição.

S
egundo sua argumentação, a decisão reconheceu a prescrição mesmo diante da atuação diligente do autor durante toda a tramitação processual.

Sustenta que a demora na citação não pode ser imputada ao credor, uma vez que os devedores teriam deixado de atualizar seus endereços
,
e o atraso também se deveu a fatores atribuíveis ao próprio Poder Judiciário.

R
equer
eu
o acolhimento dos embargos, a fim de sanar a contradição apontada, afastando-se a prescrição para permitir o regular prosseguimento da ação monitória.

C
ontrarrazões do Banco
no ID
279806381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembroque há restrição legal para a interposição dos
Aclaratórios
, circunstância que traz como característica precípua afundamentação vinculada
.

Vale dizer, se no Recurso de Apelação (razões e contrarrazões) é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Em linhas mais claras, os
Aclaratórios
não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados pelos Embargantes já foram esmiuçados no julgamento do apelo e rechaçado, à unanimidade, pelo Órgão Colegiado.

Quanto ao vício apontado por ambos os Embargantes – contradição –
anoto que não procede.

Relembro que o
caso discutido
refere-se

a
ação monitória ajuizada pelo
Banco
na qual foi reconhecida a prescrição quinquenal do direito de ação,
e não de prescrição intercorrente,
tendo em vista que a citação
das
devedora

não foi efetivada no prazo de 10
(dez)
dias após o despacho inicial, conforme exige o artigo 240, §2o, do CPC.

O
voto condutor é esclarecer
no sentido de confirmar a extinção do processo com base na prescrição do direito de ação, com fundamento no descumprimento do prazo legal para a citação válida e, ao mesmo tempo, imputar
às

devedoras
o ônus
da
sucumbência com base no princípio da causalidade, pois deram causa à instauração da demanda ao inadimplirem suas obrigações contratuais.

O
Colegiado, também,
firmou entendimento de que o
Banco
não praticou os atos necessários à efetivação da citação dentro do prazo legal, apesar de sucessivas tentativas.

A decisão foi construída com base em doutrina e jurisprudência, inclusive com menção expressa ao art. 240, §§1o e 2o, do CPC
, uma vez que, ao caso, não há espaço para aplicar o
art. 921, §5o do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021
, já que trata de instituto diferente.

Repito
, o acórdão não reconheceu prescrição intercorrente,
e
sim a prescrição do direito de ação, fundada no artigo 240, §2o do CPC.

A
Ação Monitória
foi
ajuizada em 09/12/2013 visando à constituição de crédito bancário. Ocorre que a citação foi efetivada por edital
somente
em 30/03/2020, após diversas tentativas infrutíferas de localização, o que levou ao reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Portanto, a
menção ao reconhecimento da prescrição intercorrente nos
E
mbargos
das devedoras
é imprecisa e não reflete o teor da decisão embargada.

Além disso, o fundamento adotado no acórdão — princípio da causalidade — está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual aquele que dá causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus processuais, ainda que a ação seja extinta sem julgamento do mérito.

Trecho relevante do acórdão evidencia esse raciocínio:

“
A despeito de extinta a demanda pela prescrição, diante da angularidade processual, é imprescindível decidir a quem cabe o ônus de sucumbência. [...] Neste caso, está claro que quem motivou a movimentação da máquina judiciária foram as Apeladas/Devedoras
[...] Logo
, imponho-lhes o encargo de pagar as custas processuais e honorários advocatícios [...]
”

A norma invocada pelos embargantes (art. 921, §5o do CPC) diz respeito a situações de prescrição intercorrente no curso da execução, o que não é o caso dos autos
, uma vez que a demanda
é Monitória
.

A decisão foi clara quanto à espécie de prescrição reconhecida e às razões da imputação dos ônus sucumbenciais
, razão pela qual
rejeito
ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025